Tribunal: TJBA
Processo: 8064915-33.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8064915-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: PAULO SERGIO RODRIGUES SILVA JUNIOR e outros Advogado(s): PAULO SERGIO RODRIGUES SILVA JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TÉRMINO DO PRAZO DA CUSTÓDIA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PARECER DA PROCURADORIA PELO ARQUIVAMENTO. ORDEM JULGADA PREJUDICADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente que teve a prisão temporária decretada no curso de investigação policial que apura a suposta prática de homicídio qualificado, ocorrido em 26/08/2025, no distrito de Caraíva, Comarca de Porto Seguro/BA. A custódia temporária foi cumprida em 25/09/2025 e mantida após audiência de custódia. A defesa alegou fragilidade dos indícios de autoria, excesso de prazo e ilegalidade na prorrogação da prisão. O pedido liminar foi indeferido. Prestadas as informações, o Juízo de origem esclareceu o encerramento do prazo da prisão temporária, sem decretação de prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. A Procuradoria de Justiça opinou pelo reconhecimento da perda do objeto e arquivamento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Definir se subsiste interesse processual no julgamento do habeas corpus diante da cessação da constrição à liberdade do paciente, em razão do término da prisão temporária e da inexistência de novo decreto prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Constatado que a prisão temporária foi regularmente encerrada, sem conversão em prisão preventiva ou imposição de qualquer outra restrição à liberdade, verifica-se a inexistência de constrangimento ilegal atual a ser apreciado. 4. A superveniência de fato que alcança integralmente a pretensão defensiva acarreta a perda do objeto do writ, impondo a extinção do feito sem apreciação do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE: 5. Habeas corpus julgado prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº 8064915-33.2025.8.05.0000, impetrado pelo Bel. Paulo Sérgio Rodrigues Silva Júnior em favor de Abinis Santana Pesca. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em julgar prejudicado o Habeas Corpus, extinguindo o feio sem julgamento do mérito, nos termos do voto do Relator.